Tribunal: TJES
Processo: 0000673-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0000673-19.2023.8.08.0024
Juízo de origem: 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
Recorrentes: Aldeir Nascimento da Conceição, Cleverton Jackson Pereira Mendonça e Jean Carlos da Silva Gomes
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4º, IV, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS COESOS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO FAVORÁVEL AOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Cleverton Jackson Pereira Mendonça, Aldeir Nascimento da Conceição e Jean Carlos da Silva Gomes contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP).

Penas aplicadas: Cleverton e Jean Carlos – 3 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão em regime semiaberto e 15 dias-multa; Aldeir – 2 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 13 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões controvertidas são:
(i) alegada insuficiência de provas para absolvição;
(ii) pedido subsidiário de redução das penas-base ao mínimo legal ou alteração do critério de exasperação na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria estão comprovadas por autos de apreensão, laudos e depoimentos da vítima e policiais, que confirmaram a posse da res furtiva pelos réus, inviabilizando a tese absolutória.
5. As penas-base foram fixadas acima do mínimo legal com fundamentação idônea (culpabilidade acentuada, circunstâncias do crime praticado durante o repouso noturno e consequências negativas à vítima).
6. O critério de exasperação adotado pelo juízo foi mais benéfico do que o usualmente aplicado pela jurisprudência (1/8 sobre o intervalo legal), razão pela qual não há reparos possíveis em recurso exclusivo da defesa.
7. A dosimetria seguiu corretamente todas as fases, inclusive com a incidência da reincidência para dois dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

"A posse da res furtiva logo após o delito, corroborada por depoimentos da vítima e de policiais, constitui prova suficiente de autoria em crime de furto."

"É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando amparada em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas."

"Em recurso exclusivo da defesa, não se admite alteração da dosimetria em prejuízo dos réus."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 155, §4º, IV; CP, art. 59; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.03.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0001537-46.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 22.09.2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000673-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDEIR NASCIMENTO DA CONCEICAO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0000673-19.2023.8.08.0024
Juízo de origem: 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
Recorrentes: Aldeir Nascimento da Conceição, Cleverton Jackson Pereira Mendonça e Jean Carlos da Silva Gomes
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4º, IV, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS COESOS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO FAVORÁVEL AOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Cleverton Jackson Pereira Mendonça, Aldeir Nascimento da Conceição e Jean Carlos da Silva Gomes contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP).

Penas aplicadas: Cleverton e Jean Carlos – 3 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão em regime semiaberto e 15 dias-multa; Aldeir – 2 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 13 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões controvertidas são:
(i) alegada insuficiência de provas para absolvição;
(ii) pedido subsidiário de redução das penas-base ao mínimo legal ou alteração do critério de exasperação na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria estão comprovadas por autos de apreensão, laudos e depoimentos da vítima e policiais, que confirmaram a posse da res furtiva pelos réus, inviabilizando a tese absolutória.
5. As penas-base foram fixadas acima do mínimo legal com fundamentação idônea (culpabilidade acentuada, circunstâncias do crime praticado durante o repouso noturno e consequências negativas à vítima).
6. O critério de exasperação adotado pelo juízo foi mais benéfico do que o usualmente aplicado pela jurisprudência (1/8 sobre o intervalo legal), razão pela qual não há reparos possíveis em recurso exclusivo da defesa.
7. A dosimetria seguiu corretamente todas as fases, inclusive com a incidência da reincidência para dois dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

"A posse da res furtiva logo após o delito, corroborada por depoimentos da vítima e de policiais, constitui prova suficiente de autoria em crime de furto."

"É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando amparada em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas."

"Em recurso exclusivo da defesa, não se admite alteração da dosimetria em prejuízo dos réus."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 155, §4º, IV; CP, art. 59; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.03.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0001537-46.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 22.09.2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000673-19.2023.8.08.0024

APELANTE:
ALDEIR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO E OUTROS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLEVERTON JACKSON PEREIRA MENDONÇA, ALDEIR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
e
JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

O
juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os réus, fixando as seguintes penas:
Cleverton Jackson Pereira Mendonça:
03 (três) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa;
Aldeir Nascimento da Conceição:
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e 13 (treze) dias-multa;
Jean Carlos da Silva Gomes:
03 (três) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

A Defesa interpôs o recurso (fls. 84/93), pugnando, em suas razões, pela absolvição dos apelantes por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a readequação das penas-base para o mínimo legal ou, ainda, a alteração do critério de exasperação utilizado na primeira fase da dosimetria.

Por sua vez, o Ministério Público, em suas contrarrazões (ID nº
13828208
), defende a manutenção integral da sentença. A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer constante no evento nº
16019119
, opinou pelo desprovimento do recurso.
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao julgamento meritório, já sinalizando quanto ao improvimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Sobre os fatos em apuração, estes foram assim delineados na peça acusatória:

Consta do inquérito policial que
no período da madrugada do dia 30 de janeiro de 2023, os DENUNCIADOS, agindo de comum acordo e em união de vontades, com ânimo de furtar, romperam a corrente e o cadeado que fechavam uma das portas e a fechadura de outra do salão de beleza PIM BEAUTY BAR, situado na Rua Moacir Avidos, 47, Praia do Canto, Vitória/ES, entraram no interior do estabelecimento comercial e subtraíram do local diversos objetos, como facas amolador de facas, reator de pisca-pisca, chave de boca, tesouras e tinta para cabelo dentre outros.

Ocorre que a proprietária do comércio, que já havia sido invadido duas vezes no dia 29 de janeiro, ao voltar ao seu estabelecimento comercial acompanhada de um segurança após o segundo arrombamento, percebendo que a corrente e o cadeado de uma porta e a fechadura de outra porta haviam sido arrombadas e furtado objetos do interior do seu comercio pela terceira vez em dois dias, acionou a Polícia Militar.

Os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, durante as buscas que realizaram na região lograram êxito em localizar e deter os DENUNCIADOS ainda de posse da "res furtiva" que segue relacionada no Auto de Apreensão de tis. 24, que se encontrava acondicionada dentro de uma mochila.

Após a devida instrução, a
sentença, condenou os réus pela prática de furto qualificado apenas pelo concurso de pessoas, conforme o art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Da Materialidade e Autoria Delitivas

A materialidade encontra-se comprovada por meio do APFD em apenso, contendo como principal documentação para fins de materialidade: Auto de Apreensão nº. 2090.3.10760/2023 à fl. 24, Auto de Avaliação nº. 2090.4.0216/2023 às fls. 25/26 Auto de Entrega nº. 2090.5.02509/2023 às fls. 27/28, Boletim Unificado nº. 50104402 às fls. 46/50 e Formulário de cadeia de custódia às fls. 64/65.
, não havendo qualquer dúvida quanto à ocorrência do crime de furto.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelas provas orais produzidas, que corroboram as circunstâncias descritas na denúncia.

Segundo a vítima:

que o segurança lhe telefonou por volta das 1h30 da madrugada, por meio de chamada 'WhatsApp – vídeo', lhe contando que conseguiu deter três indivíduos que furtaram o seu salão; que tem uma obra ao lado do salão da depoente que não tem fim e isso lhe traz muitos transtornos e prejuízos, já que a obra está abandonada e os moradores de rua entram por ali para poder ter acesso a seu salão; que o autor do segundo arrombamento, foi preso; que no terceiro furto, ora o aqui tratado, a Polícia chegou ao seu estabelecimento até mesmo antes da depoente, embora more a três ruas de distância do local dos fatos; que os acusados estavam de posse de uma mochila, que tinha vários itens furtados do salão da depoente; que as marcas de suas tintas são muito específicas e estavam de posse dos réus; que quando a depoente chegou, a mochila dos acusados ainda não tinha sido revistada; que os acusados foram liberados pelos militares, mas por sorte, a mochila caiu e os itens furtados caíram e a depoente os reconheceu como sendo seus, daí um dos acusados saiu correndo e foi uma confusão para conseguir alcançá-lo e detê-lo novamente; que a depoente não sabe explicar, mas parecia que a polícia estava com receio de imputar falsamente a prática do furto aos réus, eis que os liberou antes de verificar o conteúdo da bolsa que traziam consigo;

Os policiais militares envolvidos na prisão dos recorrentes corroboram as provas, o depoimento da vítima e o encontro da
res furtiva
na posse de um deles, como consta nos autos:

se não se engana, em torno de meia-noite ou uma hora da manhã; que ocorreram de madrugada, na verdade; que eram três indivíduos; que só não se recorda se na hora que chegaram no local, os três estavam lá ou um ou dois que empreenderam fuga; que encontraram os três indivíduos e fizeram a detenção deles; que perguntado se algum dos três denunciados foram presos pela Polícia Militar ou se os três foram entregues pelo segurança do salão furtado, respondeu que fizeram a apreensão de um dos indivíduos, mas não se recorda qual dos três; que um chegou a se evadir e entrou num condomínio, que, com apoio de outra guarnição, conseguiu detê-lo; que pelo que se recorda, um dos réus estava com o segurança; que não consegue se recordar se o segurança estava com um ou dois dos réus; que o depoente se lembra vagamente desses fatos; que confirma o teor da ocorrência

A versão apresentada pelos réus, de que negam a autoria, mostra-se isolada e contraditória. Embora tenham negado o crime em juízo, as circunstâncias da prisão em flagrante, logo após o delito e na posse da
res furtiva
, aliadas aos depoimentos coesos da vítima e dos policiais, formam um quadro probatório seguro e suficiente para a condenação.

Ademais, a alegação de que os bens teriam origem lícita não foi minimamente comprovada pela defesa, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a prova dos autos é clara ao demonstrar o liame subjetivo e a atuação conjunta dos três apelantes na empreitada criminosa, o que afasta a tese de insuficiência probatória e impõe a manutenção do decreto condenatório.

Da dosimetria da pena

A Defesa busca a redução das penas-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea.

Sem razão, contudo.

O magistrado sentenciante, ao fixar as penas-base, exasperou-as com base em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com o art. 59 do Código Penal. Para os três réus, foram consideradas desfavoráveis a
culpabilidade
, pois o crime foi praticado com violação de um estabelecimento comercial fechado, o que denota maior reprovabilidade; as
circunstâncias
, uma vez que o delito ocorreu durante o repouso noturno, período de menor vigilância; e as
consequências
, dado o relevante prejuízo financeiro suportado pela vítima.

Tais fundamentos são válidos e justificam o afastamento das penas do mínimo legal, não havendo que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao pleito subsidiário de alteração do critério de exasperação, melhor sorte não assiste à defesa. O Superior Tribunal de Justiça admite como parâmetro a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor negativo.

Como bem observado no parecer da Procuradoria de Justiça, no caso do furto qualificado, a pena varia de 02 a 08 anos, resultando em um intervalo de 06 anos. A aplicação de 1/8 sobre esse intervalo corresponderia a um aumento de 09 meses para cada circunstância desfavorável. Com três moduladores negativos, a pena-base deveria ser de 04 anos e 03 meses de reclusão.

Ocorre que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base para os réus em 02 anos, 10 meses e 04 dias, patamar consideravelmente inferior ao que seria estabelecido pelo critério jurisprudencial, beneficiando os apelantes. Portanto, qualquer alteração nesse ponto seria prejudicial aos réus, o que é vedado em recurso exclusivo da defesa.

As demais fases da dosimetria foram corretamente aplicadas, com o reconhecimento da agravante da reincidência para Cleverton e Jean Carlos, não havendo reparos a serem feitos na sentença que fixou a pena de
Cleverton Jackson Pereira Mendonça:
03 (três) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa;
Aldeir Nascimento da Conceição:
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, substituída por restritivas de direitos; e a pena de
Jean Carlos da Silva Gomes:
03 (três) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.